Tribunal: TJPA
Processo: 0808300-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808300-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: FLORACY DA CONCEICAO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos questionados.

2.

Considerando que o agravante devolveu para este juízo
ad quem
apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado, apenas esse requisito será analisado
.

3.

Não obstante tenha sido defendida a tese de regularidade da contratação, resta inviabilizada o exame da alegação de fraude, pois até o presente momento o suposto contrato firmado com a agravada não foi apresentado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, apenas para que as astreintes incidam por desconto indevido, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na Ação Consumerista de Declaração de Inexistência de Débitos com Pedido de Indenização do Dano Material e Moral e com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº 0800380-96.2024.8.14.0029) que tramita na Vara Única de Maracanã, ajuizada por FLORACY DA CONCEICAO MODESTO em face de BANCO PAN S/A., ora agravante.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“Observo que a parte autora preenche todos os requisitos iniciais para que a tutela pretendida seja deferida, uma vez que configurada a fumaça do bom direito, através da afirmação de não contratação de nenhum serviço da requerida e pelos documentos acostados à exordial, e ainda, o perigo de dano irreparável, haja vista o desconto das parcelas em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que a requerida proceda:

• a suspensão dos descontos na conta da requerente oriundos da relação jurídica objeto desta lide em face da requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, até o julgamento final da presente lide sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

• a suspensão de restrição de qualquer débito no benefício previdenciário do requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA) ou ainda registral (protesto em Cartório) referente à relação jurídica objeto desta lide em face da requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, até o julgamento final da presente lide sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Em suas razões, defende a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência porque o autor teria realizado o empréstimo impugnado. Sustenta que a decisão judicial deve ser imediatamente rechaçada, porque a multa cominatória viola flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil. Por fim, defende que a aplicação de multa diária ensejaria enriquecimento sem causa da agravada porque os descontos ocorrem de forma mensal.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 19693471, deferi parcialmente o efeito suspensivo, apenas no que tange à periodicidade da multa fixada, para que incida por desconto.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Douta Procuradoria opinou pela manutenção da decisão.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente a contratação questionada nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a parte agravada, inviabilizando o exame da alegação de fraude da pactuação.

Diante disso, é colocada em dúvida a alegação de que a agravada efetivamente contratou o serviço cobrado, eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, no entanto,
DANDO
-LHE PARCIAL
provimento, tão somente para que a incidência doas astreintes ocorra por desconto indevido, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/08/2024